Tribunal: STF
Processo: RE 165438
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO.
 Constituição de 1988, ADCT, artigo 8º.
I. - O que a norma do art.
8º do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou
 na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em
atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em
conquência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações
 ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião
em que o servidor, civil ou militar, seria promovido.
II. - RE
conhecido e improvido.